Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESISTÊNCIA. ART. 90 DO CPC. PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de fixar os honorários de advogado no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, em virtude da desistência do pedido.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte, à vista da sucumbência, deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado diante do tempo exigido para o serviço. 2.2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
3. Ressalte-se que o art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.
4. No caso, mostra-se razoável a condenação dos honorários de advogado no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.
5. Recurso conhecido e provido.